Tribunal: CARF
Processo: 13312.000047/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
RECURSO DE OFÍCIO
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 02/2023, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sempre e quando a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.000047/2011-62
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-006.328 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RAIMUNDO NONATO AGUIAR ELIAS ME

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
RECURSO DE OFÍCIO
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no
02/2023, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sempre e quando “a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, face à edição da Portaria MF no 2, de 2023, e à Súmula CARF no 103.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso de ofício contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) (e-fls. 954 e ss) que acolheu parcialmente a
impugnação apresentada pelo contribuinte. Assim relatou a DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.000047/2011-62
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.328 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000047/2011-62

Nesta decisão, as numerações de folhas dos autos referem –se às geradas de forma
eletrônica, exceto as indicadas em citações, que informam a localização de folhas nos
autos em meio físico.
O presente processo trata sobre Impugnação contra os seguintes lançamentos tributários:

2. Integram também os referidos autos de infração, o Termo de Verificação Fiscal
(TVF) de fls. 893/907. Na descrição dos fatos (fls. 864/865), a autoridade fiscal assim
indicou o fundamento a seguir:
001 OMISSÃO DE RECEITAS RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS
Omissão de receitas da revenda de mercadorias conforme descrito no Termo de
Verificação Fiscal, anexo, que passa a fazer parte integrante do presente Auto de
Infração.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 24 da Lei n° 9.249/95; Arts. 249, inciso II, 251 e parágrafo único, 278, 279, 280,
283 e 288, do RIR/99 .
3. No TVF, há também o seguinte relato descritivo da infração:
INTRODUÇÃO
(...)
O procedimento fiscal iniciou-se na pessoa física do Sr. Raimundo Nonato Aguiar Elias
CPF 574.334.29387, conforme MPF n° 0310300.2009.00002 e Termo de Início do
Procedimento Fiscal lavrado em 23/03/2009, doc. de fls. 04 às fls. 05.
No curso da fiscalização da pessoa física, foi verificado que a atividade do Sr.
Raimundo Nonato Aguiar Elias CPF 574.334.29387, enquadra-se no conceito de
empresa individual nos termos do inciso II do § 1° do art. 150 do RIR/99 que assim
conceitua as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o
fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços.
Dessa feita, presentes os pressupostos do inciso II do § 1° do art. 150 do RIR/99
(individualização da pessoa física com a atividade econômica; habitualidade e
profissionalismo da atuação da pessoa física com a atividade econômica e
desenvolvimento de atividades comerciais), os fatos gerados da compra e venda de
frutas devem ser tributados na pessoa jurídica e não na pessoa física, a teor do
supracitado dispositivo legal do RIR/99.
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.328 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000047/2011-62

(...)
9 Em 04/09/2009, foi lavrado e postado na agência dos correios de Sobral/CE, o Termo
de Intimação Fiscal, doc. de fls. 77 às fls. 86, através do qual INTIMAMOS o
contribuinte a comprovar a origem dos valores creditados/depositados em suas contas-
corrente conforme relação anexa. Em 12/09/2009 o termo foi devolvido pelos correios,
e cuja devolução AO REMETENTE consta como motivo da devolução a assertiva:
"END. INSUFICIENTE", conforme doc. de fls. 87.
10 Em 22/09/2009 foi afixado no salão principal da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Sobral o EDITAL/DRF/SOB/SAFIS n° 35 doc. de fls. 88, através do qual o
contribuinte foi INTIMADO a tomar ciência do Termo de Intimação Fiscal lavrado em
04/09/2009.
11 Em 28/10/2009 o contribuinte entregou uma procuração outorgando poderes ao Sr.
José Nilson Farias Sousa para representa-lo junto à Receita Federal, conforme
depreende-se do doc. de fls. 89.
12 Em 28/10/2009 o procurador, Sr. José Nilson Farias Sousa, solicitou uma
prorrogação de prazo, para entrega dos documentos solicitados através do Termo de
Intimação Fiscal, lavrado em 04/09/2009, o que foi de pronto atendido, conforme
concessão aposta na própria solicitação, doc. de fls. 90.
13 Em 13/11/2009 foi entregue o arrazoado, intitulado, RESPOSTA AO TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL, assinado pelo procurador, Sr. José Nilson Farias Sousa, doc.
De fls. 91 às fls. 96, onde declara que:
‘... 1. O Promovente de formação primaria, produtor rural, mantendo uma agricultura
familiar, há mais de 10 (dez) anos vem produzindo produtos rurais, verduras e frutas
que tenham por utilidade a aplicação na área agroindustrial;
2. Tanto assim que, em 2006, recebeu depósitos bancários de invenção (docs. 02 a 09)
em seu nome e de seus familiares, para manutenção da produção de sua agricultura com
o compromisso de vender ao depositante em seu nome, bem como vem pagando aos
seus auxiliares, diárias e despesas de custo dos produtos;
3. Na pirâmide da Lei do Imposto de Renda, a principal proteção se dá pela escrituração
do livro caixa, decorrentes da manutenção de sua agricultura familiar financiada ....’
Vale ressaltar entretanto que em nenhum momento foi apresentado o Livro Caixa.
No item 6 do arrazoado o contribuinte declara que: ‘utilizamos os nossos parceiros
para em trabalho familiar em conjunto produzimos os produtos Hortifrutigranjeiro,
encabeçado por minha pessoa, pagando das diárias a cada um deles e tirando todas as
despesas fica o saldo de minha renda conforme esta declarado no Imposto de Renda,
mês a mês na minha cédula rural.,,,’
Entretanto, quando solicitado, o contribuinte não apresentou documento hábil que
comprovassem os pagamentos feitos aos membros do "consórcio familiar".
Em sua defesa o contribuinte alegou:
‘NO MÉRITO
1. A Lei n° 7.256 de 1984; RIR/1999, Art. 150541 e 542 e IN SRF N° 83 de 2001 Art.
2°. e 5°. , PN CST N°. 362 de 1971; PN CST N° 90 de 1978, regula direitos e
obrigações relativos à agricultura familiar, estabelecendo normativos rígidos acerca dos
procedimentos que vão desde o depósito, pagamentos de empregados e despesas, custos
da produção, até a concessão final, produto da venda, sendo habitual e com fim de
especulação de lucro, a pessoa é considerado empresa individual equiparada a pessoa
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.328 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000047/2011-62

jurídica, decorrente do seu registro, mesmo porque, atende ordenamento de ordem
tributaria nacional, face aos princípios da globalização. Por isso mesmo, é que o
Promovente vem galgando todas as etapas relativas ao processo produtivo e vendendo e
fazendo os registros em livro especializado como determina a legislação;’
Vale ressaltar mais uma vez que o contribuinte não apresentou em nenhum momento
"livro especializado" como determina a legislação.
‘7. Outro fato que nos chama a atenção é que o produto que vem sendo comercializado
pelo Promovido, traz em sua estrutura informações que podem induzir os nossos
parceiros a erros, o que denota a possibilidade de que estejam a cometer ilícitos
tributários, não só relativamente à legislação adjetiva, bem como aos crimes definidos
pela Lei como sonegação.’
(...)
15 Em 17/11/2009 intimamos a empresa Kraft Foods Brasil S/A a apresentar cópia dos
recibos ou cópia das transferências comprovantes de pagamentos efetuados ao Sr.
Raimundo Nonato Aguiar Elias, cópia do Livro Razão e cópias das notas fiscais, bem
como informar se há procuração, para o Sr. Raimundo Nonato Aguiar Elias, em caso
positivo apresentar procuração, conforme depreende-se do doc. De fls. 108.
16 Em 02/12/2009 a Kraft Foods Brasil S/A informou, através do doc. de fls. 109 às fls.
111, que: " a pessoa de contato comercial que intermediava as negociações de venda
de maracujá in natura era o próprio Sr. Raimundo Nonato Aguiar Elias." e entregou os
seguintes documentos: Consulta Razão Fornecedor, Procuração outorgando poderes
ao Sr. Edson Cezar de Vargas, Notas Fiscais, Documento de Arrecadação Estadual da
SEFAZ CE e Comprovantes de Pagamento, doc. de fls. 112 às fls. 388.
17 Em 17/11/2009 intimamos a empresa Tropfruit Nordeste S/A, a apresentar cópia dos
recibos ou cópia das transferências comprovantes de pagamentos efetuados ao Sr.
Raimundo Nonato Aguiar Elias, cópia do Livro Razão e cópias das notas fiscais, bem
como informar se há procuração, para o Sr. Raimundo Nonato Aguiar Elias, em caso
positivo apresentar procuração, conforme depreende-se do doc. de fls. 389.
18 Em 27/11/2009 a empresas Tropfruit Nordeste S/A apresentou cópia das notas
fiscais, cópia de páginas do Livro razão, dos recibos de pagamentos efetuados ao Sr.
Raimundo Nonato Aguiar Elias, bem como informou que negociava diretamente com
Sr. Raimundo Nonato Aguiar Elias, conforme depreende-se do doc. de fls. 390 às
fls.752.
19 Em 03/12/2009 e 05/01/2010 intimamos a empresa Agroindústria Canaã Ltda EPP a
apresentar, cópia dos recibos ou cópia das transferências comprovantes de pagamentos
efetuados ao Sr. Raimundo Nonato Aguiar Elias, cópia do Livro Razão e cópias das
notas fiscais, bem como informar se há procuração, para o Sr. Raimundo Nonato
Aguiar Elias, em caso positivo apresentar procuração, conforme depreende-se do doc.
de fls. 753 às fls. 754.
20 Em 11/02/2010 empresa Agroindústria Canaã Ltda EPP apresentou uma cópia da
nota fiscal 000.405, cópias de recibos e de transferências entre contas correntes, tendo
como beneficiário o Sr. Raimundo Nonato Aguiar Elias. E ao final informa que: "...
todas as negociações eram realizadas diretamente com o Sr. Raimundo Nonato Aguiar
Elias." conforme doc's de fls. 755 às fls. 771.
(...)
CONCLUSÃO
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.328 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000047/2011-62

Diante do acima exposto, e considerando que o contribuinte não comprovou a origem
dos valores lançados a crédito das contas bancárias: Banco do Brasil, Ag. 11576,
conta corrente 22.4103 e Banco Bradesco, ag. 07447, conta corrente 7.2796, conforme
relação constante no ANEXO AO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL lavrado em
16/11/2009, vide doc. de fls. 99 às fls. 107, lavramos o Auto de Infração em desfavor do
sujeito passivo RAIMUNDO NONATO AGUIAR ELIAS ME, CNPJ 72.548.316/000123,
no valor de R$ 6.245.153,60 (seis milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, cento e
cinqüenta e três reais e sessenta centavos), aplicando multa qualificada de 150% (cento
e cinquenta por cento) haja vista a comprovação da conduta dolosa do contribuinte ao
prestar informações falsas com o intuito de lesar o fisco.

4. As “informações falsas” de que trata o excerto final do TVF diz respeito às
declarações do contribuinte de existência de consórcio familiar de produtores que,
depois de intimados, alguns deles afirmaram o desconhecimento sobre o impugnante ou
sobre o consórcio familiar, conforme TVF, fls. 901/905.
5. Cientificado dos lançamentos em 08/02/2011, o administrado apresentou as
impugnações de fls. 909/929, em 03/03/2011, nas quais apresentou os seguintes
argumentos:
PRELIMINARMENTE
1 Depois de tantas explicações o impugnante tomou ciência do emaranhado de autos de
Infração lavrado centro seu negocio de Frutas no onírico e estratosférico valor de R$
6.245.153,60 (Seis Milhões e Duzentos Quarenta e Cinco Mil e Cento e Cinqüenta e
três Reais e Sessenta Centavos), que não se tem a menor condições de elaborar as
competentes impugnações correspondentes, em virtude , principalmente , da
impossibilidade de identificação dos processos abertos contra a autuada e ter acesso
aos mesmos para verificar a documentação acostada pela fiscalização por ser o
mínimo de direito que nos assegura e garante toda a legislação especifica do processo
administrativo fiscal, e a própria constituição federal do pais, em seu Art. 59. Ais
lidimo direito de ampla defesa e do contraditório, conforme faz prova as fotocópias
autenticadas dos documentos de resultado das pesquisas efetivadas junto a essa DRF
de Sobral, a resposta do Sr. auditor é que haveria tempo depois para se tirar as cópias.
Quis o auditor de todas as maneira manifestar que a autuada tentou dificultar e
complicar as informações, por conta de alguns dado que em virtude do tempo a
documentação foi extraviada e outra que talvez tivesse pessoa com o mesmo nome e
querendo insinuar má-fé ou dolo, quando na realidade a empresa sempre falou a
verdade, sabe-se que no entanto em cidade pequena ninguém quer ficar do lado de
outro para não se prejudicar e isso faz com que existam mal entendido, mas no
decorrer do processo deveremos provar que todo este povo trabalhou no na coleta, ou
na intermediação, ou na busca de qualquer forma para que a empresa pudesse
produzir, comprar e vender suas frutas.
Por todos este motivo esperamos que aconteça a Nulidade do presente auto por todos
erro ocorrido, citados nos itens anteriores, ou ainda por ser Simples e teve um
enquadramento como Lucro real, embora o Dr. Auditor hora fale de arbitramento, por
ser a empresa baixada e anda por ter decorrido o prazo para cobrança de tal Imposto.
NO MÉRITO
Verificamos Senhores Julgadores, que a documentação que o Dr. Fiscal atuante fez
juntada e se encontra apenso no processo, se respaldado para imputar a empresa
autuada esse valor, mesmo de monta não insuportável, entretanto, é totalmente irreal,
de nada se referem a empresa autuada, não existem os dados e nem tão pouco os
lançamentos alegado pela ação fiscal nas paginas correspondentes ou em qualquer
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.328 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000047/2011-62

outras na documentação que diz estarem anexadas ao processo em referencia e/ou em
toda as informações da autuada, já que não existe contabilidade por privilegio da lei
por ser optante do Simples há época, é pura fantasia , não podemos imaginar quais as
razões que impeliram o Dr. Fiscal atuante a agir com tamanha selvajaria e
desproporcionalmente no intuito mórbido de multar.
O Desconhecimento de contabilidade e de suas praticas legais demonstrada pelo Dr.
Fiscal é tamanha, que chega a ser ridícula, conforme veremos em seguida, a medida
que se forem rebatidas uma a uma os argumentos irreais alegado pela fiscalização:
Assim é que, essa pretensa insuficiência de recolhimento do Imposto de Renda sobre a
pretensa base estimada, no ano de 2006, foi calculada sobre a glosa do de
adiantamento e mais despesas e re depósitos em sua conta corrente, Que o comando
fiscal "cismou" em impugnar alegando verdadeiros absurdos.
Segundo diz o Dr. Fiscal atuante, a empresa teria feito transação comercial como
pessoa física que era pertinente de pessoa jurídica no montante de R$ 4.941.349,30 e
que não teria comprovado o trabalho comunitário de um grupo de amigos. Vendo em
seu arrazoado denominado de TERMO DE CONSTATAÇÃO, nos dizeres referentes ao
titulo, a partir de todas as folhas do processo e passa a dizer asneiras como as a
seguir: "Assim sendo e considerando que as operações concernentes ao montante
representado na declaração e nos extratos de contas bancários são fatos normais e que
a empresa recebia valores de seus clientes e os redepósitos na mesma conta tendo em
vista que a empresa retirava o saque e depois por não gastar o total voltava a re
deposito. Os depósitos bloqueado na hora do desbloqueio, transferência de uma
operação para outro tipo de operação E de se arrepiar. Quanto desconhecimento ou
premeditação, a verdade se encontra especificada a seguir:
a. Os cálculos feitos em cima da suposta receita também não confere com os índice
praticado pelo pratica do arbitramento, se bem que na realidade ele fez foi lucro real,
mas não deduziu os custo e as despesas de praxe.
b. A exorbitância dos valores das multas não condiz com o tipo de enquadramento, pois
empresa, além do mas era baixada há mais de 3 anos e o Dr. Fiscal conseguiu ativá-la
para receber tal carga tributaria, alem do mais há época a empresa era optante do
simples.
c. deixou de verificar realmente o que era receita tomando por base toda a
movimentação bancaria do contribuinte como se receita fosse e é por que conseguiu
fazer uma pesquisa e detectou todo o faturamento em todas as empresa que o
contribuinte vendeu, mas para o visto não serviu de base para tributação e sim para
infernização da vida de um pequeno vendedor de frutas que sobre vive de ajuntar entre
os pequenos produtores e intermediar junto aos seus clientes, que isso nos chamamos
de agricultura familiar e como são muitos os que se juntam para fazer estas chamamos
de consorcio, que não foi muito simpático para o auditor, que quer levar isso como se
fosse crime. Alem do mais outros itens foram relevantes:
1 Toda empresa pode até sonegar no casa da empresa é diferente todo seu movimento e
registrado na conta bancaria somente que Dr. Fiscal misturou todos os tipos de
operações e disse que tudo seria receita, quando encontramos depósitos,
transferências, despesas, retorno do deposito bloqueado, retorno de valores aplicados
etc. que tudo isso foram considerados receitas. Além do mais existiam depósitos da
varias pessoas que produzia em conjunto e que eu era apenas o responsável por todos,
claro que quando se fala de receitas muitos tentam fugir para não configura o seu
faturamento e no final ficou como se fosse todo da empresa.
2. em virtude do assombroso feito pelo Dr. Fiscal em uma cidade pequena com Tianguá
ficou até difícil para se trabalhar que os colaboradores não querem mais trabalhar
comendo da receita.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.328 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000047/2011-62

3. Finalmente nenhuma dúvida paira, encaminhamos documento que vai comprovar
que era uma agricultura familiar, que por ser movimentada toda em minha conta ficou
como se fosse a minha empresa que operasse no ramo de verduras.
4. diante de tudo ficou sobejamente comprovada que total apresentado não receita e
isso tem uma redução de mais de 50% , quando o restante era mera movimentação das
contas.
6. Anexei as fls. 932/941.
7. É o relatório
A DRJ FOR julgou procedente em parte a impugnação, através do Acórdão n.
0822.100 da 4 a Turma (e-fls. 954 e ss). A Turma entendeu em: (i) anular os lançamentos de
IRPJ e CSLL, por vício material; (ii) considerar procedentes em parte os lançamentos de PIS e
COFINS. A DRJ recorreu de ofício, tendo em vista a exoneração do sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargo de multa em montante superior ao limite fixado na Portaria n° 3,
de 03 de janeiro de 2008, do Ministro da Fazenda - MF.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Antes de adentrar ao mérito, mister aferir o preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade dos recursos de ofício.
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 02/2023,
cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).”
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103, que prevê que “para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”,
verifica-se que os valores totais da autuação somaram 6.245.153,60, e estão abaixo do limite
legal. Desta forma, não conheço do recurso de Ofício.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.328 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000047/2011-62

Fl. 994
DF CARF MF
Original